Tribunal: STF
Processo: Rcl 84512
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Educacional Nove de Julho, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Recurso Ordinário nº 1000167-82.2021.5.02.0066, sob a alegação de violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.   



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada, “ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, § 1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”, o que viola a Súmula Vinculante nº 10 que pacificou a interpretação adotada em relação ao art. 97 da Constituição Federal.  



    3. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada ou, ao menos do capítulo que manteve a condenação além dos valores expressamente indicados na inicial da reclamação trabalhista. Ao final, pede a procedência da reclamação, para que seja (i) cassada a decisão reclamada, “suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista”; e (ii) proferido novo acórdão, em estrita observância ao disposto na SV 10/STF. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    6. O entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.  



    7.                No caso em exame, a parte reclamante alega que foi afastado o art. 840, § 1º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, que assim dispõe:  



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante”. (grifou-se)



    8. A decisão reclamada manteve a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que os valores indicados no pedido são meramente estimativos. Confira-se:



    Limites da inicial. Valor das parcelas calculadas



    Pretende a reclamada a limitação da liquidação aos valores indicados na inicial.



    Sem razão.



    O art. 840, § 1º da CLT prevê que [] "Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante".



    Entendo que a determinação de indicação do valor do pedido na exordial configura a indicação de valores com base em estimativa, e não a exata liquidação dos pedidos.



    Não há que se falar, portanto, em exigência de liquidação na inicial, visto que a fase de liquidação é o momento processual no qual se discute o quantum debeatur.



    Ademais, se os valores dos pedidos apresentados na inicial vinculassem a liquidação da sentença, a defesa, ante o princípio da concentração, deveria impugnar os cálculos da pretensão, interpretação que não coaduna com o disposto no artigo art. 879 da CLT e nem com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem o processo do trabalho, especialmente ante a notória complexidade dos cálculos trabalhistas.



    Nesse sentido, é o artigo 12, §2º, da Instrução Normativa nº 41 do C. TST ("para fim do que dispõe o art. 840, § § 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil").



    Não fosse isso, entendo que o valor da causa é meramente "estimativo" e tão somente para efeito de custas e alçada, ficando assim rechaçada qualquer alegação de julgamento ultra ou extra petita ou de violação ao princípio da adstrição. 



    Assim, não procede o recurso da reclamada no ponto.



    9.    Como se vê, o Tribunal reclamado, ao afirmar que os valores indicados no pedido da reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, conferiu, por meio do seu órgão fracionário, interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia da norma trabalhista em questão, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante nº 10 do STF. Nesse mesmo sentido, destaca-se o recente julgamento da Rcl 77.179 AgR-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma, em sessão de 07.10.2025). O acórdão, apesar de ainda não publicado, manteve o teor da decisão monocrática recorrida. Da mesma forma, a decisão monocrática proferida na Rcl 85.346, também sob relatoria do Min. Gilmar Mendes.  



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada no ponto em que afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT (autos nº 1000167-82.2021.5.02.0066), determinando que outra seja proferida, com observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator